Tribunal: TJES
Processo: 0002007-18.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002007-18.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
APELADO: VITOR DIAS DE PAULA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002007-18.2019.8.08.0028

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: VITOR DIAS DE PAULA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra a sentença de fls. 177/178 (no id 2371409, às fls. 152/154), que julgou procedentes os pedidos formulados por VITOR DIAS DE PAULA, condenando a Apelante ao reembolso de R$ 2.074,43 (dois mil e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), relativamente a “despesas de assistência médica e suplementares” (DAMS).

Aduz a Apelante, em suas razões de fls. 182/187 (no id 2371409, às fls. 162/172), em síntese, que o Apelado não teria comprovado adequadamente as despesas médicas, impugnando alguns dos recibos colacionados aos autos.

Contrarrazões às fls. 195/198 (no id 2371409, às fls. 188/194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002007-18.2019.8.08.0028

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: VITOR DIAS DE PAULA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra a sentença de fls. 177/178 (no id 2371409, às fls. 152/154), que julgou procedentes os pedidos formulados por VITOR DIAS DE PAULA, condenando a Apelante ao reembolso de R$ 2.074,43 (dois mil e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), relativamente a “despesas de assistência médica e suplementares” (DAMS).

Aduz a Apelante, em suas razões de fls. 182/187 (no id 2371409, às fls. 162/172), em síntese, que o Apelado não teria comprovado adequadamente as despesas médicas, impugnando alguns dos recibos colacionados aos autos.

Contrarrazões às fls. 195/198 (no id 2371409, às fls. 188/194, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença não merece reforma.

Analisando os comprovantes colacionados às fls. 56/58 (dos autos de origem, confira-se id 2371408, fls. 111/115), tenho que resta suficientemente demonstrado que se tratam de despesas relacionadas ao tratamento realizado pelo Apelado, totalizando R$ 2.074,43 (dois mil e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), não tendo a Apelante logrado êxito em infirmar sua correlação com a recuperação do Apelado após o acidente, sobretudo à luz das lesões sofridas, conforme prontuário às fls. 54 ( id 2371408, fls. 109).

Nesse sentido, consigno, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se faz necessária a apresentação de nota fiscal para prova da despesa, como se vê, exemplificativamente, no acórdão proferido no recurso de apelação n° 0015089-75.2016.8.08.0011, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e no recurso de apelação n° 0022082-73.2012.8.08.0012, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Elisabeth Lordes, respectivamente:

“APELAÇÃO cível. Ação de indenização. Seguro dpvat. despesas de assistência médica e suplementares (DAMS). Condenação superior ao valor requerido. Julgamento ultra petita . Recibos juntados pelO autor. Documentos idôneos. Nexo de causalidade demonstrado. Correção monetária. Súmula 43 do stj. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Condenação proporcional. Recurso parcialmente provido.(...)

2)
Não havendo indícios de fraude ou de irregularidade nos recibos de despesas médicas juntados pelo autor, carece de respaldo jurídico a exigência de prova suplementar pela seguradora
.”

....................................................................

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. REEEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES – DAMS. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE, DANO E NEXO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

2 - Conforme consignado pelo juízo sentenciante, apenas parte da documentação carreada aos autos pelo apelado atendeu aos comandos da legislação. No que concerne aos demais documentos, mantidos como prova para o reembolso médico, ao contrário do alegado pelo recorrente (“para que a vítima possa ser indenizada quanto à cobertura DAMS é necessário que comprove através de notas fiscais ou recibos de médicos especializados a quantia que despendeu”),
não há necessidade de juntada de notas fiscais, mas sim de “prova de despesas” e registro da ocorrência policial, o que foi feito pelo apelado
.

3 - Em observância ao disposto no art. 333 do Código de Processo Civil, suficientes são os elementos colacionados pelo apelado no intuito de comprovar a lesão sofrida, a necessidade dos tratamentos perpetrados e as despesas médicas realizadas, não tendo, o apelante, por outro lado, conseguido desqualificar o direito do autor, em relação ao reembolso reconhecido como devido pelo magistrado sentenciante.

4 - Recurso conhecido e desprovido.”

Ademais, destaco que não houve impugnação específica dos documentos juntados aos autos pelo Apelado por ocasião da apresentação de contestação, de modo a permitir o adequado exercício do contraditório em momento oportuno, restando, outrossim, preclusa sua impugnação neste momento processual.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Outrossim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30/08/2022

Des. Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio: Acompanhar

Sessão do dia 30/08/2022. - Acompanho o eminente relator.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002007-18.2019.8.08.0028

APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: VITOR DIAS DE PAULA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – RECURSO
DES
PROVIDO.

Os documentos carreados aos autos comprovam, suficientemente, os valores despendidos com despesas de assistência médica e suplementares.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e Apelado VITOR DIAS DE PAULA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.